Tribunal: TJES
Processo: 5014590-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014590-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WILSTRIKY DE ALMEIDA SEPULCRO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MOTIM – DEPREDAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - FALTA GRAVE APURADA E DECLARADA – DEVIDA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O PAD 097/2023 revelou motim ocorrido em 20 de abril de 2023, que se iniciou na galeria “C,” do pavilhão Charlie, da Penitenciária Regional de Linhares, quando internos deliberadamente se reuniram de maneira organizada para praticar atos explícitos de desobediência, desordem, tumulto e vandalismo contra a propriedade pública, depredando a instituição, ateando fogo em suas dependências, bem como arremessando pedras sobre servidores e veículos do Estado.

- A falta fora efetivamente comprovada nos respectivos autos originários, e após audiência de justificação, em sede de Execução Penal.

- Pelos depoimentos prestados por agentes de segurança, afere-se que integrantes de cela, e do pavilhão C – dentre eles o agravado – iniciaram e promoveram o motim, efetivando destruição de patrimônio público, tendo o recorrido figurado como um dos líderes do infeliz movimento.

- Os atos também tiveram continuidade após todos os presos terem acessado o local onde era realizado o denominado “banho de sol”, não restando devidamente esclarecido se o agravado, integrante da rebelião, fora agredido por outros presos ou alvejado por munição não letal utilizada para controle da rebelião.

- Foram observadas as regras do contraditório, seja nos autos de Processo Administrativo, seja em sede de audiência de justificação, oportunidade em que também se preservou as regras da ampla defesa.

- Em se tratando de motim, denota-se invariavelmente um comportamento desordenado de seus participantes de modo a impedir a individualização exaustiva da conduta de cada envolvido, sendo certo que, no presente caso, repita-se, fora delimitada a conduta apta para fins de defesa e para fins de análise da falta atribuída ao agravado, não se podendo realmente confundir autoria coletiva com sanção coletiva.

- Deveras,
a palavra dos agentes penitenciários, na apuração de falta grave, é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.

Diante da gravidade da conduta perpetrada, afere-se efetiva falta grave, como previsto no art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, II e V, ambos Lei de Execução Penal.

2.
Recurso conhecido e provido

para reconhecer a conduta descrita no respectivo PAD como falta grave praticada pelo reeducando/agravado, devendo a Magistrada atuante na instância antecedente determinar e implementar o reflexos da referida conclusão, em sede de execução, à luz do caso concreto (regime de cumprimento de pena, marco interruptivo para análise de benefícios, dentre outros).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pela
MMª JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos que tratam de execução penal, NÃO HOMOLOGOU FALTA GRAVE denunciada em desfavor do reeducando WILSTRIKY DE ALMEIDA SEPULCRO, após apuração efetivada no PAD n. 97/2023.

Também como mencionado, aduz o agravante, em síntese, que fora comprovada a autoria da falta grave imputada, decorrente da participação do agravado em motim e em atos posteriores de destruição de patrimônio público.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e entendo que a tese jurídica contida no recurso merece acolhimento.

Constato que o PAD 097/2023 revelou motim ocorrido em 20 de abril de 2023, que se iniciou na galeria “C,” do pavilhão Charlie, da Penitenciária Regional de Linhares, quando internos deliberadamente se reuniram de maneira organizada para praticar atos explícitos de desobediência, desordem, tumulto e vandalismo contra a propriedade pública, depredando a instituição, ateando fogo em suas dependências, bem como arremessando pedras sobre servidores e veículos do Estado.

A falta fora efetivamente comprovada nos respectivos autos originários, e após audiência de justificação, em sede de Execução Penal. Pelos depoimentos prestados por agentes de segurança, afere-se que integrantes de cela, e do pavilhão C – dentre eles o agravado – iniciaram e promoveram o motim, efetivando destruição de patrimônio público, tendo o recorrido figurado como um dos líderes do infeliz movimento.

Os atos também tiveram continuidade após todos os presos terem acessado o local onde era realizado o denominado “banho de sol”, não restando devidamente esclarecido se o agravado, integrante da rebelião, fora agredido por outros presos ou alvejado por munição não letal utilizada para controle da rebelião.

Aos autos também revelaram a necessária individualização da conduta praticada pelo agravante, como participante dos atos imputados, conduta esta que, pela dinâmica, se identifica com as dos demais envolvidos nos eventos.

Foram observadas as regras do contraditório, seja nos autos de Processo Administrativo, seja em sede de audiência de justificação, oportunidade em que também se preservou as regras da ampla defesa.

Importante reafirmar que,
em se tratando de motim, denota-se invariavelmente um comportamento desordenado de seus participantes de modo a impedir a individualização exaustiva da conduta de cada envolvido, sendo certo que, no presente caso, repita-se, fora delimitada a conduta apta para fins de defesa e para fins de análise da falta atribuída ao agrava
do
1
, não se podendo realmente confundir autoria coletiva com sanção coletiva.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
não há de se questionar, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras

se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral"
(HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).

Deveras,
a palavra dos agentes penitenciários, na apuração de falta grave, é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.

Assim, diante da gravidade da conduta perpetrada, afere-se efetiva falta grave, como previsto no art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, II e V, ambos Lei de Execução Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E LHE DOU PROVIMENTO PARA RECONHECER A CONDUTA DESCRITA NO RESPECTIVO PAD COMO FALTA GRAVE PRATICADA PELO REEDUCANDO
WILSTRIKY DE ALMEIDA SEPULCRO
, DEVENDO A MAGISTRADA ATUANTE NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE DETERMINAR E IMPLEMENTAR O REFLEXOS DA REFERIDA CONCLUSÃO, EM SEDE DE EXECUÇÃO, À LUZ DO CASO CONCRETO (REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, MARCO INTERRUPTIVO PARA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS, DENTRE OUTROS).

É como me manifesto.

1
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (MOTIM NO AMBIENTE CARCERÁRIO). NULIDADE DO PAD POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PROVA DA AUTORIA. 1 - A apuração da infração disciplinar no ambiente carcerário compete ao Diretor da unidade prisional (ou seu equivalente), mediante a instauração de processo administrativo disciplinar, de modo que ao juízo da execução penal é autorizada apenas a análise da legalidade do PAD e a aplicação, se for o caso, das sanções que, nos termos da LEP, demandam título judicial. 2 - Não vislumbradas irregularidades no PAD que concluiu pela prática de falta grave pelo agravante, escorreita se mostra a decisão judicial que acolhe a decisão administrativa nesse sentido e aplica as sanções legais pertinentes ao reeducando. 3 - Sendo o motim carcerário uma agitação desordenada, extrema e grave, por conseguinte, situação perturbadora de elevado estresse, é inexigível a descrição pormenorizada da conduta de cada um dos amotinados para fins de apuração da correlata infração disciplinar, eis que o caos da situação a ser debelada não permite que os agentes encarregados de combatê-la voltem suas atenções às condutas particulares de cada um dos amotinados, com o que contenta-se a acusação com uma descrição menos detalhada das condutas individuais, sem que isso implique tratar-se de acusação genérica. 4 -
"Saliente-se que não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos"
(STJ, AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5ª TURMA, DJ 28/6/2018). 5 - Parecer ministerial acolhido. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AGV: 1303575920208090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 13/07/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Acompanho o relator.